Tribunal: TJBA
Processo: 8009445-05.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO n.º
8009445-05.2024.8.050274

Comarca de Origem: vitória da conquista

PROCESSO DE 1° GRAU:
8
009445-05.2024.8.05.0274

rECORRENTE:
gilderlan alencar adelino

advogados: ramon romany moradillo pinto, ana paula moreira goes

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A):
carla medeiros dos santos santoro nunes

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191).TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE 6,5KG DE COCAÍNA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO.

QUANTUM
EXASPERADOR MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE ESTABELECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADOS. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gilderlan Alencar Adelino contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos, da Lei n.º 11.343/06, pelo transporte interestadual de 6,5kg de cocaína, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há a possibilidade de relativização da Súmula 231 do STJ; (ii) analisar a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (iii) avaliar a exclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06 ou a aplicação na fração mínima; (iv) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto; e (v) considerar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex vi
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191.

4. A quantidade de droga apreendida, sobretudo por se tratar de cocaína, que possui alto poder viciante, justifica a fixação do
quantum
relativo a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, em 1/5 (um quinto).

5. Demonstrada a intenção da agente em realizar o tráfico interestadual, torna-se prescindível a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da Federação, para incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

6. A exasperação da pena acima do mínimo legal, em 1/4 (um quarto), está fundamentada em elementos concretos que a justifiquem, notadamente na distância percorrida, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta do agente.

7. Prejudicados os pleitos de modificação de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos dos arts. 33, § 2º, "a" e 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8009445-05.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Gilderlan Alencar Adelino e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8009445-05.2024.8.05.0274)